Tribunal: STF
Processo: AI 626200
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A
   CONTROVÉRSIA: IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.